Tribunal: TJES
Processo: 5002986-66.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002986-66.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA AMELIA GARCIA XAVIER

AGRAVADO: COOPERFORTE- COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE FUNCIONARIOS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA. e outros (10)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em ação de repactuação de dívidas fundada na Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021), indeferiu o pedido de tutela de urgência para limitar os descontos dos empréstimos nos proventos da consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência, notadamente o
fumus boni iuris
, para suspender ou limitar os descontos de empréstimos em folha de pagamento no âmbito de processo de repactuação de dívidas por superendividamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para tratar do superendividamento, visa proteger o consumidor de boa-fé, garantindo o mínimo existencial por meio da repactuação de suas dívidas, sem, contudo, eliminar o princípio da obrigatoriedade dos contratos (
pacta sunt servanda
).

A concessão de tutela de urgência para limitar os descontos exige a demonstração de probabilidade do direito, o que não ocorre quando a consumidora reconhece a celebração voluntária dos contratos e não apresenta, em cognição sumária, indícios de cláusulas abusivas ou de onerosidade excessiva decorrente de fato superveniente e imprevisível.

A análise da abusividade contratual demanda dilação probatória, sendo incabível o deferimento da liminar quando ausentes os pressupostos legais.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 14.181/2021; Código de Defesa do Consumidor, arts. 54-A e 104-A.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARIA AMELIA GARCIA XAVIER

contra a r. decisão que, nos autos da
ação de repactuação de dívidas
ajuizada em face de
BANCO PAN S.A e outros,
indeferiu a tutela de urgência.

Aduz a parte recorrente, em síntese, que grande parte dos seus proventos restam comprometidos pelos empréstimos contraídos, de forma que a liminar vindicada nos autos de origem deve ser deferida.

Requer, assim, o recebimento do recurso em seu efeito ativo, de forma a deferir a tutela de urgência perseguida nos autos de origem. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal indeferida, consoante id. 12432268.

Contrarrazões no id. 12869762 e id. 13067610, ambas pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5002986-66.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA AMELIA GARCIA XAVIER

AGRAVADO
S: BANCO PAN S.A e outros

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARIA AMELIA GARCIA XAVIER

contra a r. decisão que, nos autos da
ação de repactuação de dívidas
ajuizada em face de
BANCO PAN S.A e outros,
indeferiu a tutela de urgência.

Aduz a parte recorrente, em síntese, que grande parte dos seus proventos restam comprometidos pelos empréstimos contraídos, de forma que a liminar vindicada nos autos de origem deve ser deferida.

Requer, assim, o recebimento do recurso em seu efeito ativo, de forma a deferir a tutela de urgência perseguida nos autos de origem. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal indeferida, consoante id. 12432268.

Contrarrazões no id. 12869762 e id. 13067610, ambas pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A questão em análise gira em torno da temática do superendividamento, a qual vem se tornando cada vez mais presente em nosso país pela facilidade e democratização de acesso ao crédito. A inexistência de regramento específico viabilizava a assunção de diversas dívidas com vários fornecedores sem prévia análise da capacidade econômica do consumidor, levando-o ao estado de completa insolvência.

Nesta senda, a proteção conferida pela teoria do superendividamento destina-se aos consumidores de boa-fé que, apesar de desejarem, não possuem renda ou patrimônio para honrar os compromissos assumidos.

Não foi por outro motivo que as inovações trazidas pela Lei nº 14.181/2021 visaram a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, especialmente com a adoção de medidas que estimulem a conciliação e preservem o mínimo existencial dos consumidores.

Ao acrescentar o art. 104-A ao Código de Defesa do Consumidor, o referido diploma legal assim previu acerca da conciliação no superendividamento:

“Art. 104-A.
A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória
, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código,
na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas
.

Com amparo neste dispositivo, a ora agravante ajuizou a ação de origem visando a repactuação de dívidas contraídas com os agravados, as quais estariam comprometendo sua subsistência, na medida em que seus rendimentos mensais líquidos somam o montante de aproximadamente
cinco mil e quinhentos reais
, ao passo que a dívida com os recorridos já compromete significativa parte de seus proventos.

O juízo primevo, ao receber a inicial, proferiu a decisão ora vergastada que, como dito, indeferiu a medida liminar.

E, ao menos neste momento processual, em análise sumária dos fatos, não observo, na origem, a presença dos requisitos ao deferimento da liminar vindicada.

Ora, a proteção conferida pela dita legislação não implica na extirpação do ordenamento jurídico de um dos mais importantes instrumentos de circulação de bens da modernidade, que é o contrato, muito menos de sua principal premissa, que é o princípio da obrigatoriedade dos pactos como corolário da manifestação volitiva da vontade.

A declaração de nulidade ou de abusividade, portanto, deve ser destinada àquelas situações excepcionais que, de fato, se enquadrem como tais,
especialmente quando vislumbrada a existência de cláusula abusiva ou redunde em contrapartida excessiva e onerosa ao consumidor decorrente de circunstância alheia à sua vontade e não prevista no momento da formalização do negócio jurídico.

No caso em comento, pelo que denoto, a ora recorrente reconhece que celebrou os contratos por livre e espontânea vontade, e não demonstrou, ao menos em princípio, eventuais nulidades em suas cláusulas.

Não vislumbrando, portanto, o
fumus boni iuris
alegado pelo autor na exordial,
CONHEÇO do presente recurso para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)